Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Boleto Fraudulento. Culpa exclusiva do consumidor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a parte apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) apurar se houve deserção do recurso, em razão de ausência de preparo; (iii) analisar a existência de inovação recursal quanto à alegação de golpe do falso boleto; (iv) examinar se houve constituição válida do devedor em mora; (v) avaliar a responsabilidade da instituição financeira diante do golpe sofrido pela parte apelante, mediante pagamento de boleto fraudulento.
III. Razões de decidir
3. O pagamento de preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica.
4. Verificado que a matéria relativa ao golpe do falso boleto foi devidamente enfrentada na sentença, afasta-se a alegação de inovação recursal, sendo legítima sua apreciação em sede de apelação.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) dispensa a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, sendo suficiente a remessa da notificação ao endereço indicado no contrato.
6. Configurada a culpa exclusiva da parte recorrente e de terceiro, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento realizado mediante boleto fraudulento.
7. A negligência da consumidora ao realizar o pagamento de boleto sem conferir os dados do beneficiário e ignorar os alertas da instituição financeira, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.
8. Caracterizado o inadimplemento contratual, bem como regularmente constituída a mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, é legítima a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJDFT, APC 0722488-36.2024.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025; TJDFT, APC 0701525-59.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025.